Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728789-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDEZIO SILVA BARROSO AGRAVADO: CASSIMIRA DE FATIMA PEREIRA DECISÃO GILDEZIO SILVA BARROSO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133455912, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por CASSIMIRA DE FATIMA PEREIRA e OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, in verbis: “As alegações do executado tratam de matérias já decididas nos autos (decisão de id 126572935), sendo vedada a rediscussão, nos termo do art. 507, do CPC. Delas não conheço, portanto. Providencie a Secretaria a expedição do edital de leilão público, designado para os dias 19/09/2022 (1o Pregão) e 22/09/2022 (2o Pregão) - id 131464896. Após, aguarde-se a realização da hasta.” O agravante-executado afirma a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, protegido pela Lei 8009/90 e pelo art. 6o da CF. Pede a antecipação da tutela recursal para se determinar a imediata suspensão do leilão para alienação do imóvel e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, “determinando a extinção da execução”. Do breve relato acima, infere-se que a MM. Juíza não conheceu das alegações do agravante-executado, sob o fundamento de tratar-se de matérias preclusas, já examinadas em decisão anterior, portanto, vedada a rediscussão, art. 507 do CPC. De fato, examinado o processo originário, vê-se que a impugnação à penhora do agravante-executado (id. 117635413) foi rejeitada em r. decisão (id. 126572935) proferida em 01/6/2022, não recorrida, portanto, operada a preclusão temporal. Assim, além do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, o exame, pelo Tribunal, da questão deduzida pelo agravante-executado neste recurso configuraria inequívoca supressão de instância, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, uma vez que suas alegações não foram conhecidas pela MM. Juíza na r. decisão impugnada. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimação prévia do agravante-executado para se manifestar, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora